Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-47.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. LICENÇA-SERVIDOR (LICENÇA-PRÊMIO) E LICENÇA-SAÚDE. PERÍODOS CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO (LC No 840/2011, ART. 165). REGULARIDADE DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de ressarcimento ao erário dos valores referentes ao pagamento de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) à servidora no período de fevereiro a agosto de 2020.
2. Fatos relevantes. (i) a servidora ré percebia Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) quando passou a usufruir de licença-prêmio (licença-servidor) de 06.02.2020 a 05.05.2020 e licença-saúde de 06.05.2020 a 29.08.2020; (ii) teria sido instaurado processo administrativo para ressarcimento dos valores recebidos sob essa rubrica por, supostamente, não estar a servidora em efetivo exercício de atividades pedagógicas e (iii) a sentença teria concluído pela regularidade do pagamento e afastado o dever de restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) a admissibilidade recursal à luz do princípio da dialeticidade; (ii) o interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e (iii) se é possível (ou não) o ressarcimento ao erário do pagamento da GAPED durante períodos de licença usufruídos pela parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação teria impugnado de forma suficiente os fundamentos adotados na sentença.
5. Não se conhece do recurso no ponto em que discute a (in)ocorrência da prescrição, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença não teria acolhido a prejudicial arguida pela parte ré.
6. A licença-servidor (licença-prêmio) e a licença-saúde constituem situações legais de efetivo exercício, nos termos do art. 165 da Lei Complementar no 840/2011, preservando-se a remuneração e as vantagens funcionais.
7. Demonstrado que a servidora já percebia a GAPED antes dos afastamentos, inexiste justa causa a desconstituir o direito à percepção da gratificação durante tais períodos (licenças).
8. Ausente pagamento indevido, inexiste pressuposto para ressarcimento ao erário.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente conhecida. No mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932, III; 1.010; 85, §11; LC n.o 840/11, arts. 139 e 165, III, “b” e “c”; Lei Distrital n.o 5.105/13, arts. 17, 18 e 29; Decreto no 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958855, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 05.02.2025; acórdão 1004198, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, DJe 23.03.2017.